Tribunal: TJSP
Processo: 1000886-23.2021.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Pretensão do demandante em fixar os honorários advocatícios sucumbenciais do patrono adverso com base no critério de equidade - Impossibilidade - Definição por equidade, diante da tese paradigma por conta do julgamento do Tema 1076 pelo C. STJ, pela qual o parâmetro não pode ser o elevado valor da causa - Dissonância do proveito econômico e valor da condenação - Pedido de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Pretensão do demandante em fixar os honorários advocatícios sucumbenciais do patrono adverso com base no critério de equidade - Impossibilidade - Definição por equidade, diante da tese paradigma por conta do julgamento do Tema 1076 pelo C. STJ, pela qual o parâmetro não pode ser o elevado valor da causa - Dissonância do proveito econômico e valor da condenação - Pedido de multa no valor de cinquenta mil reais, com base no art. 52, inciso II, da Lei 13709/2018, formulado pelo autor que foi rechaçado - Escorreita a fixação da honorária em percentual sobre esta quantia, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC - Contradição inexistente - Embargos rejeitados.